Tribunal: STF
Processo: ARE 1481448
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO. LEI 9.784/1999. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 1º, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL 3.035/99. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    I. Agravo interno interposto contra decisão que concedera a segurança, publicada na vigência do CPC/2015. 



    II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravada, contra ato do Advogado-Geral da União, consubstanciado no Despacho 472, de 09/11/2021, que negou seguimento a recurso hierárquico, por ela interposto, contra a sua demissão do cargo de procurador federal, em razão da prática de advocacia em face da Fazenda Pública, caracterizado como ato de improbidade administrativa. Pugna, ao final, pela concessão da ordem, ‘para anular o ato coator - Despacho nº 472 (...), do Advogado-Geral da União, para destrancar, definitivamente, o recurso hierárquico interposto, concedendo-lhe seguimento para apreciação pelo Presidente da República’. 



    III. Com efeito, o recurso administrativo – ou recurso administrativo hierárquico, ou simplesmente recurso hierárquico –, é um pedido de reforma da decisão proferida por uma autoridade administrativa, dirigido ao seu superior hierárquico, com espeque no poder hierárquico da Administração Pública. 



    IV. Em relação à aplicação da penalidade de demissão aos Advogados da União, aos Procuradores da Fazenda Nacional e aos Procuradores Federais, restou ela delegada ao Advogado-Geral da União, consoante o disposto no art. 84, IV, VI, XV e parágrafo único, da Constituição Federal, e no art. 1º, I, do Decreto 3.035, de 27/04/99. 



    V. Por outro lado, uma análise do art. 13 da Lei 9.784/99 mostra que as hipóteses para o uso de delegação não são ilimitadas. Ou seja, em algumas situações, o próprio legislador proibiu, expressamente, a possibilidade de transferência do exercício de competências para os órgãos inferiores. Isso, ocorre em três casos: i) edição de atos normativos; ii) julgamento de recursos administrativos e iii) matéria de competência exclusiva de órgão ou autoridade. No caso, portanto, o Decreto 3.035, de 27/04/99 – editado na vigência da Lei 9.784, de 29/01/99, que, no seu art. 13, II, veda a delegação de decisão de recurso administrativo – foi expresso ao delegar ‘competência para a prática dos atos que menciona’ aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União, vale dizer, tão somente para ‘julgar processos administrativos disciplinares e aplicar penalidades, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidores’, em nada dispondo, entretanto, sobre a competência para apreciação de recursos administrativos, até porque expressamente vedado, nos termos do aludido art. 13, II, da Lei 9.784, de 29/01/99. Aliás, o parágrafo único do art. 84 da CF/88, ao prever a possibilidade de delegação de atribuições do Presidente da República ao Advogado-Geral da União, dispõe que ele deverá observar ‘os limites traçados nas respectivas delegações’. 



    VI. No tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não há impedimento para que seja interposto recurso hierárquico. Isso porque o art. 14, § 3º, da Lei n. 9.784/99 estabelece expressamente que as decisões proferidas por meio de ato de delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado. Além disso, ao tratar da delegação, a Lei n. 9.784/99 não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe o art. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas. Além disso, o Decreto n. 3.035, de 27 de abril de 1999, não estabeleceu nenhuma vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, razão pela (...) devem prevalecer as disposições legais que possibilitam a interposição do recurso administrativo’ (STJ, MS 17.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2019). 



    VII. Sendo assim, ‘é cabível o recurso hierárquico contra decisão de ministro de estado em processo disciplinar, mesmo quando proferida no exercício da competência delegada pelo Sr. Presidente da República, ao qual competirá a sua apreciação’ (STJ, AgInt no MS 23.391/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/11/2021). No mesmo sentido: STJ, AgInt no MS 25.209/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/09/2020; e AgInt no MS 28.618/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/12/2022.



      VIII. Quanto à possibilidade de modulação de efeitos do referido julgado, invocada pela parta ora agravante, a Primeira Seção, em 10/08/2022, rejeitou os Embargos de Declaração, opostos pela União no MS 17.449/DF (STJ, EDcl no AgInt no MS 17.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/09/2022).



    IX. Agravo interno improvido.” (Doc. 12, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 18).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput; 84, incisos II, IV e VI e parágrafo único; e 87, incisos I e IV, da Constituição da República, no que se refere ao cabimento de recurso hierárquico direcionado ao Presidente da República contra ato administrativo disciplinar emanado de autoridade delegada. Alega que, “havendo a delegação do Presidente da República ao Advogado-Geral da União, nos termos do artigo 84, incisos IV e VI e parágrafo único, da Constituição Federal, este passa ser a autoridade administrativa máxima, pelo que cabe a este a competência para julgar os recursos eventualmente interpostos, tendo em vista a inexistência de autoridade hierarquicamente superior ao delegante”, certo que “a competência atribuída ao Presidente da República já foi exercida, não havendo que se falar em recurso hierárquico” (Doc. 20, p. 12-13).



    Clebson da Silveira, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 22).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A hipótese sub examine cuida de mandado de segurança impetrado por Clebson da Silveira contra ato do Advogado-Geral da União, consubstanciado no Despacho 472, de 09/11/2021, o qual negou seguimento a recurso hierárquico, por ele interposto, contra a sua demissão do cargo de Procurador Federal, em razão da suposta prática de advocacia em face da Fazenda Pública.



    A Ministra Relatora, Assusete Magalhães, concedeu a segurança para declarar a nulidade do Despacho 472 do Advogado-Geral da União, determinando a remessa do recurso hierárquico ao Presidente da República, decisão que foi mantida integralmente no julgamento do agravo interno, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por CLEBSON DA SILVEIRA, contra ato do ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, consubstanciado no Despacho 472, de 09/11/2021, que negou seguimento a recurso hierárquico, por ele interposto, contra a sua demissão do cargo de procurador federal, em razão da prática de advocacia em face da Fazenda Pública, caracterizado como ato de improbidade administrativa.



    (...)



    Extrai-se dos autos que foram aplicadas ao impetrante as penas de suspensão, por prática de advocacia privada, e de demissão do cargo de procurador federal, em razão da prática de advocacia em face da Fazenda Pública, caracterizado como ato de improbidade administrativa, por atos do ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (Despacho 315), consubstanciados nas Portarias 200 e 201, de 18/06/2020 (DOU de 19/06/2020), contra o que apresentou ele o respectivo Recurso hierárquico dirigido ao Presidente da República (fls. 570/666e).



    O referido Recurso hierárquico foi indeferido (Despacho 472, de 09/11/2021), pelo Advogado-Geral da União, com fundamento no Parecer 00252/2020/DAD/PGF/AGU, da seguinte maneira:



    ‘CONHEÇO do Pedido de Reconsideração/Recurso Hierárquico apresentado pelo Procurador Federal CLEBSON DA SILVEIRA, e, no mérito, o INDEFIRO, com fundamento nas razões expostas no PARECER n 2 00252/2020/DAD/PGF/AGU, aprovada pelo Procurador-Geral Federal, negando seguimento à representação feita pelo recorrente. 



    Restituam-se os autos à Procuradoria-Geral Federal, para as providências cabíveis’ (fl. 743e).



    Por sua vez, o mencionado Parecer 00252/2020/DAD/PGF/AGU assim aduziu, in verbis:



    ‘8. No âmbito da Advocacia-Geral da União resta consolidado o posicionamento de que é incabível a interposição de recurso hierárquico perante o Presidente da República em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar por Ministro de Estado no exercício da competência delegada pelo Decreto n. 3.035/99.



    (...)



    12. Tendo em vista que esse entendimento é extensível às decisões proferidas pelo Advogado-Geral da União no bojo de Processos Administrativos Disciplinares, no exercício da competência delegada pelo Decreto n. 3.035/99, mostra-se sem razão o encaminhamento do recurso para análise por autoridade superior, in casu, o Presidente da República, por absoluta falta de cabimento.



    13. Desta feita, opina-se pelo indeferimento do requerimento formulado no item 6, 'd', da peça de sequencial.



    (...) 



    76. Ante o exposto, opina-se pela manutenção da decisão recorrida, ante a inexistência de fatos aptos a modificar o entendimento pelas penalidades aplicadas e para: - negar acolhimento ao pedido de efeito suspensivo; - conhecer do Pedido de Reconsideração apresentado, e, no mérito, negar-lhe deferimento; e - negar conhecimento ao Recurso Hierárquico perante o Presidente da República, posto que incabível’ (fls. 737/748e)’



    Contudo, consoante assinalado pela decisão agravada, a Primeira Seção do do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS 17.449/DF (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 01/09/2019), firmou entendimento no sentido do cabimento do recurso hierárquico ao Presidente da República, quando aplicadas penalidades a servidores públicos federais, em sede de processo administrativo disciplinar, por ato de Ministros de Estado, quando proferida no exercício da competência delegada, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, em acórdão assim ementado:



    ‘(...)



    6. Quanto ao cabimento de recurso hierárquico ao Exmo. Presidente da República em face de ato delegado com base no Decreto n. 3.035/99, no caso em concreto, temos que: a pena de demissão foi aplicada pelo Advogado-Geral da União no exercício de competência que lhe foi delegada pelo Presidente da República por meio do Decreto Presidencial n. 3.035/1999; o recurso administrativo, se cabível, é na modalidade própria, ou seja, tendo em vista a estruturação orgânica da Administração Pública, é dirigido à própria autoridade delegante, que, no caso, é o Presidente da República; e, nem a Lei Complementar n. 73/93 nem a Lei n. 8.112/90 regulam a possibilidade de interposição de recurso administrativo em face de decisão prolatada em sede de processo administrativo disciplinar, razão pela qual são aplicáveis as disposições da Lei n. 9.784/99. 



    7. Nesse contexto, após melhor reflexão, entendo que não há impedimento para que seja interposto recurso hierárquico. Isso porque o art. 14, § 3º, da Lei n. 9.784/99 estabelece expressamente que as decisões proferidas por meio de ato de delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado. 



    8. Além disso, ao tratar da delegação, a Lei n. 9.784/99 não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe o art. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas. Além disso, o Decreto n. 3.035, de 27 de abril de 1999, não estabeleceu nenhuma vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, razão pela qual entendo que devem prevalecer as disposições legais que possibilitam a interposição do recurso administrativo.



    (...)’



    Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus termos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo interno.” (Doc. 12, p. 10-24, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.784/1999), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente